Tribunal: TJES
Processo: 5000693-81.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000693-81.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR ICKER
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DO AUTOR QUE AS REQUERIDAS INCLUÍRAM SEU NOME EM CADASTRO JUNTO AO SERASA, NA MODALIDADE CONTA ATRASADA, NO VALOR DE R$1.213,65, EM RAZÃO DE DÉBITO PRESCRITO, VISTO QUE A SUPOSTA DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM 11/08/2000. ALEGA QUE DESCONHECE O DÉBITO, BEM COMO QUE A COBRANÇA REALIZADA SERIA INDEVIDA, O QUE LHE CAUSA GRANDES TRANSTORNOS. POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, COM EXCLUSÃO DO SUPOSTO CADASTRO REALIZADO, DEVENDO AS REQUERIDAS SE ABSTEREM DE UTILIZAR OS DADOS DO REQUERENTE PARA FINS INDEVIDOS, ALÉM DE REQUERER REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM FACE DO BANCO DO BRASIL E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EM FACE DA REQUERIDA ATIVOS S/A, PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NO VALOR DE R$1.213,65 IMPONDO-SE À REQUERIDA ATIVOS S/A A OBRIGAÇÃO DE EXCLUIR O CADASTRO REALIZADO PERANTE O SERASA, RELATIVA A DÍVIDA EM QUESTÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS EM FACE DO BANCO DO BRASIL, UMA VEZ QUE PRESENTE A CONDUTA ILÍCITA DO BANCO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. CADASTRO DO DÉBITO DO AUTOR APENAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME, PARA FINS ESPECÍFICOS DE NEGOCIAÇÃO COM O CONSUMIDOR, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. O FATO DO DÉBITO ESTAR PRESCRITO, NÃO IMPEDE A INCLUSÃO DO DEVEDOR NA PLATAFORMA. A PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME NÃO SE REVELA UM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO, VEZ QUE SEU CONTEÚDO NÃO É DISPONIBILIZADO E, ALÉM DISSO, NÃO TEM O CONDÃO DE RESTRINGIR OU INVIABILIZAR A OBTENÇÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. NÃO HÁ DE SE FALAR EM DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.